Tribunal: TJDFT
Processo: 0750019-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750019-60.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO NOGUEIRA DE SA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: LUIS FERNANDO SANTOS NOGUEIRA DE SA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ROSALVA RIBEIRO CANTANHEDE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO NOGUEIRA DE SÁ contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face do ESPÓLIO DE LUIS FERNANDO SANTOS NOGUEIRA DE SÁ: “Assiste razão à parte demandada. Como se sabe, para fins processuais, o acervo de bens, direitos e obrigações deixado pelo de cujus constitui massa patrimonial indivisível que, embora destinada à universalidade dos herdeiros, enquanto não formalmente partilhada entre eles recebe a denominação de espólio, ente despersonalizado a quem a Lei Processual concedeu legitimidade postulatória própria, a ser representado em Juízo pelo seu inventariante (art. 75, VII, do CPC) ou ainda pelo administrador provisório designado pelo Juízo Sucessório (art. 1.797, do CC). Tratando-se de obrigação creditícia em face de devedor falecido, cabe ao credor especificar o valor da parcela do débito do autor da herança que será de responsabilidade de cada herdeiro, porquanto a responsabilidade limita-se pela força da herança que cada um recebeu, a afastar a solidariedade dos sucessores que poderia legitimar a composição subjetiva simples da lide. Assim, encerrada a sucessão e definido o quinhão hereditário e bens atribuídos a cada herdeiro (ID no 205476419), não mais há se falar em legitimidade do espólio para responder em Juízo pelos débitos. Nesse sentido, confira-se a orientação da Corte Superior: [...] Com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha, estabelecendo o quinhão hereditário de cada beneficiário, no tocante ao acervo transmitido. 2. A herança é constituída pelo acervo patrimonial e dívidas (obrigações) deixadas por seu autor. Aos credores do autor da herança, é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento e ação em face do espólio. 3. Ultimada a partilha, o acervo outrora indiviso, constituído pelos bens que pertenciam ao de cujus, transmitidos com o seu falecimento, estará discriminado e especificado, de modo que só caberá ação em face dos beneficiários da herança, que, em todo caso, responderão até o limite de seus quinhões. 4. A teor do artigo 1.997, caput, do CC c/c o artigo 597 do CPC [correspondente ao artigo 796 do novo CPC], feita a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário. Dessarte, após a partilha, não há cogitar em solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis, por isso caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado. (REsp 1.367.942/SP, Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, publicado no DJe 11/6/2015) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DO AUTOR DA HERANÇA. EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA. ULTIMADA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA, LIMITADA A SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL HERDADO RESPEITADA. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A herança é constituída pelo acervo patrimonial ativo e passivo (obrigações) deixado por seu autor, respondendo o patrimônio deixado pelas dívidas até a realização da partilha. 2. Ultimada a partilha, as dívidas remanescentes do de cujus são transmitidas aos herdeiros, que passam a responder pessoalmente, na proporção da herança recebida e limitadas às forças de seu quinhão. 3. A impenhorabilidade do imóvel herdado, ainda que mantida, não afasta a sucessão obrigacional, decorrente, em última análise, da livre aceitação da herança. 4. Recurso especial desprovido. (REsp 1.591.288/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 30/11/2017.) Assim, deve o credor observar que a legitimidade passiva já não mais recai sobre o espólio, devendo dirigir a sua pretensão aos herdeiros, no limite dos quinhões recebidos. Diante disso, faculto à parte autora regularizar a composição subjetiva da lide com individualização da obrigação atribuída a cada herdeiro indicado no formal de partilha, excluindo-se do polo passivo o espólio. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.” O Agravante sustenta (i) que é herdeiro de Luís Fernando Nogueira de Sá e, por conseguinte, terceiro interessado na Ação Monitória; (ii) que promoveu Ação de Sobrepartilha que tramita na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, tendo por objeto a partilha de dois automóveis que não constaram do Formal de Partilha”; (iii) que o imóvel constante do Formal de Partilha continua em nome de Luís Fernando; (v) que o espólio somente se extingue após a efetiva transmissão dos bens aos herdeiros”; e (vi) que há possibilidade de “grave repercussão jurídica e patrimonial decorrente do prosseguimento da ação monitória com a sua inclusão no polo passivo”. Conclui que a existência de bens a serem partilhados e o registro do bem artilhado em nome do de cujus afasta a ilegitimidade dos herdeiros para figurar no polo passivo da ação monitória. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento “para reconhecer que a Ação Monitória de autos no 0730891-51.2024.8.07.0001, deve ser direcionada ao espólio do Sr. Luís Fernando Nogueira de Sá, até que seja terminada a partilha dos bens, com a distribuição dos bens havidos na ação de sobrepartilha de autos: 0751082-20.2024.8.07.0001 e o efetivo registro do bem constante do Formal de Partilhas (doc. 15 – id: 205476419), em nome dos herdeiros”. Preparo recolhido (ID 66538788). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Acrescente-se que não podem ser examinados no plano recursal fundamentos jurídicos não deduzidos na origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator